Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC 523, § 1o. BIS IN IDEM. PRECLUSÃO.
1 – A multa do CPC 523, § 1o, já foi incluída no cálculo do valor exequendo e os honorários advocatícios o foram em decisão anterior, contra a qual o agravante não se insurgiu.
2 – O agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.
3 – É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão (CPC 507).